Tribunal: TJDFT
Processo: 0715235-71.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO. PRELIMINAR REJEITADA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. NÃO PADRONIZAÇÃO PELO PODER PÚBLICO. OCRELIZUMABE. ESCLEROSE MÚLTIPLA. NOTA TÉCNICA DO NATJUS DESFAVORÁVEL. MEDICAMENTO ALTERNATIVO FORNECIDO PELO SUS, NÃO UTILIZADO PELA AUTORA AINDA. INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS PADRONIZADAS NÃO DEMONSTRADA. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA. TEMA 106/STJ. FORNECIMENTO NÃO OBRIGATÓRIO. JULGAMENTO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acerca da necessidade do litisconsórcio passivo para inclusão da União em demandas de saúde como a presente, o STF, em entendimento consolidado no Tema 793, posicionou-se pela responsabilidade solidária entre os entes federados, sendo necessária a inclusão da União apenas nos casos em que inexistir registro do medicamento na Anvisa, o que não é a hipótese dos autos. Preliminar rejeitada.
2. Segundo tese consolidada no REsp repetitivo no 1.657.156/RJ (Tema no 106/STJ), a obrigação do Estado em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS impõe a demonstração, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade do medicamento, da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, além da incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento e existência de registro na ANVISA.
3. A Constituição não é ornamental, nem arcabouço de ideias e princípios, reclamando, pois, uma efetividade real de suas normas. Os direitos à vida e à saúde, positivados na Constituição Federal, combinados com o princípio da igualdade (CF, art. 5o, caput), deve ser garantido, precipuamente, pelo Estado (CF, arts. 6o e 196), o que engloba a obtenção de tratamento médico adequado.
4. In casu, o parecer do NATJUS atestou a existência de medicações padronizadas para o tratamento da autora, incluindo opção para o caso de falha terapêutica, destacando que o médico assistente não esclareceu a recusa na prescrição de tais medicamentos.
4.1. Dessa maneira, ausente a demonstração da ineficácia da alternativa disponibilizada pelo SUS para o tratamento, tem-se por não preenchidos os requisitos para a dispensação pelo Distrito Federal do fármaco não padronizado (Tema 106/STJ).
5. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.